Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-07.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000401-07.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO JULIO RAUBER FREIRE - CPF: 033.098.671-61 (RECORRENTE), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000401-07.2025.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
ANTÔNIO JÚLIO RAUBER FREIRE.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 7/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PRORROGADA SUCESSIVAMENTE POR FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA ESTADUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com agente universitário, firmados inicialmente em 23/07/2018, com sucessivas prorrogações até 31/12/2024, condenando a recorrente ao pagamento de valores de FGTS relativos ao período laborado de 21/01/2020 a 31/12/2024, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros conforme art. 1o-F, da Lei n. 9.494/1997, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, e, a partir de então, pela taxa Selic acumulada.

A parte recorrente sustenta a legalidade da contratação com base em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público e na inexistência de direito ao FGTS, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária, ensejando a nulidade do vínculo contratual; (ii) estabelecer se a nulidade do vínculo acarreta o direito ao depósito de FGTS no período reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado na Administração Pública, conforme art. 37, IX, da CF/1988, exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da legislação específica.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixa prazo máximo de 24 meses, prorrogável por igual período, para contratações temporárias em instituições como a UNEMAT, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.

A manutenção do vínculo do reclamante por 70 meses consecutivos, por meio de sucessivos aditivos ao contrato original, ultrapassa o limite legal e descaracteriza a excepcionalidade exigida, tornando nulo o contrato temporário.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público não possui força normativa para afastar o cumprimento da Constituição Federal e da legislação vigente.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do entendimento do STF no Tema 308, a nulidade do contrato administrativo não afasta o direito do trabalhador ao FGTS pelos valores referentes ao período trabalhado, desde que respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contrato temporário com servidor público, além do prazo máximo permitido pela legislação, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, e enseja a nulidade do vínculo.

A nulidade do contrato temporário celebrado com a Administração Pública, quando mantido o pagamento dos salários, gera o direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Termos de Ajustamento de Conduta não têm prevalência sobre normas constitucionais e legais que regem a contratação pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, XVIII, 11 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 596.478, Tema 308; STF, RE no 765.320/MG, Tema 916; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra sentença prolatada no ID 297904362, julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes, referentes ao período de 23/7/2018 a 31/12/2024 e, por consequência, condenando a demandada a pagar o reclamante o FGTS relativo ao período laborado entre 21/1/2020 a 31/12/2024.

O Juízo de origem consignou, ainda, que o valor deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021).

Em suas razões, a recorrente alega:

a)

Celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) que autorizam a contratação temporária;

b)

Inexistência de direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no Regime Jurídico-administrativo especial;

c)

Legalidade na contratação e inexistência de nulidade no contrato;

d)

Impossibilidade de pagamento do direito ao FGTS – Depósito em conta vinculada;

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, para afastar a declaração de nulidade do contrato e a condenação ao pagamento do FGTS e demais encargos já pagos pela recorrente. Alternativamente, caso mantida a declaração de nulidade, requer que seja determinado o depósito/recolhimento do FGTS em conta vinculada da recorrida, conforme previsão legal.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 297904367), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta da petição inicial que o reclamante foi contratado em caráter temporário pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), para ocupar o cargo de Agente Universitário, com carga horária de 40 horas semanais.

Conforme alegado, o contrato inicial, firmado em 23/07/2018, tinha vigência até 22/07/2019. Contudo, mediante sucessivos aditivos, o vínculo perdurou de forma ininterrupta até 31/12/2024, descaracterizando o caráter excepcional da contratação.

Por sua vez, a parte demandada reconhece a contratação temporária e a prorrogação até 31/12/2024, com base no Contrato no 038/2018 e em seus aditivos, amparados por Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual.

Alega que o contrato e os aditivos foram motivados por necessidade de continuidade dos serviços e a situação excepcional, como a pandemia de Covid-19, justificaria as prorrogações, conforme previsão legal e pactuação no TAC.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao prolatar a sentença recorrida, declarou nulos contratos de trabalho celebrado entre as partes e condenou a reclamada ao pagamento do FGTS pelo período laborado entre 21/1/2020 a 31/12/2024.

Compulsando os autos, verifica-se que é incontroverso que as partes celebraram contrato na data de 23/7/2018, cujo prazo inicial seria de 1 ano, e que, por meio de diversos termos aditivos, somente foi encerrado em 31/12/2024.

Em síntese, a justificativa da reclamada, ora recorrente, é que as prorrogações realizadas a partir do contrato no 038/2018 foram autorizadas pelo Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público Estadual, em 28/3/2011, e seus aditivos.

Pois bem, inicialmente, necessário esclarecer que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um acordo extrajudicial firmando entre o Ministério Público,
visando ajustar condutas em desacordo com a lei
. Assim, o TAC busca reparar danos causados e evitar ações judiciais, enquanto
a legislação estabelece o arcabouço legal para atuação do Estado e seus órgãos
.

Por seu turno,
a legislação é o conjunto de regras que define as condutas esperadas e as consequências do seu descumprimento
, ou seja, está acima do TAC, sendo a base para definição das condutas que devem ser ajustadas.

Nesse ponto, o art. 37, II, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) dispõe: “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”.

Por sua vez, o inciso IX do mesmo dispositivo legal determina que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/1988 e do inciso VI do art. 129 da Constituição Estadual, estabelece,
em sua redação original
:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo de
:

(...)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
X, XIV, XV, XVI, XVII e
XVIII do art. 2o
e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual períod
o, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Art. 18
O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

(...)

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior
, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

Dessa forma, considerando que a contratação do reclamante ocorreu em 27/3/2018 e foi finalizada somente em 31/12/2024, tem-se que o demandante laborou de forma temporária para a recorrida por
70 (setenta) meses
, extrapolando o prazo máximo fixado pela LCE no 600/2017.

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
”
(grifei).

Ressalte-se que o Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado em março de 2011
, não possui força normativa suficiente para afastar a observância do disposto na Constituição Federal e na legislação específica vigente.

Desse modo, a sentença prolatada pelo Juízo singular
não
merece reforma.

A propósito, nesse sentido, diversos julgados recentes proferidos pela Turma Recursal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR PELA UNEMAT. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A FGTS
. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Ação de cobrança proposta por professor contratado temporariamente pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, pleiteando o reconhecimento da nulidade do vínculo em razão da sucessão de contratos temporários entre
2017 e 2020
, com consequente pagamento de valores devidos a título de FGTS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e férias proporcionais com terço constitucional, referentes ao período de 18/10/2019 a 30/08/2020. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado, pugnando pela improcedência total dos pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo; (iii) determinar se é devido o pagamento de FGTS pelo período contratual reconhecido, observada a prescrição quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder pela demanda, tendo em vista que a própria Lei Complementar Estadual no 600/2017 autoriza contratações temporárias para atender à necessidade da UNEMAT, vinculada ao Poder Executivo estadual. 4.
A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, exige demonstração de excepcionalidade, conforme entendimento firmado no Tema 612 do STF. A sucessiva renovação de contratos, no caso concreto, descaracteriza tal excepcionalidade. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916,
assentou que contratações temporárias reiteradas, com prorrogações ou novos ajustes sucessivos
, violam o caráter excepcional e autorizam o reconhecimento da nulidade do vínculo, com direito ao recebimento do FGTS pelos períodos não prescritos. 6. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 previa limite de 12 meses para os contratos temporários de professores, sendo possível uma única prorrogação, desde que mantida a justificativa. As contratações da parte autora ultrapassaram esse limite legal. 7. Assim, a reiteração contratual autoriza o reconhecimento da nulidade da contratação e o consequente direito à indenização pelo FGTS
. 8. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, excluindo as parcelas anteriores a 18/10/2019, pois a ação foi ajuizada em 18/10/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder por contratações realizadas pela UNEMAT, nos termos da Lei Complementar Estadual no 600/2017.
2. A reiteração de contratações temporárias de professor pelo mesmo ente, além do prazo legal, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988. 3. A nulidade do vínculo decorrente da contratação temporária irregular gera direito ao recebimento do FGTS relativo ao período não prescrito. 4. A ausência de comprovação de que os contratos foram efetivamente distintos impede afastar a continuidade do vínculo e a consequente nulidade
. 5. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas de FGTS, conforme entendimento pacífico da jurisprudência” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art. 422; Lei no 9.099/95, art. 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, XVIII, e 11; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 1.066.677/MG (Tema 551); TJ-MT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).
(N.U 1074073-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC ESTADUAL 600/2017. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REGISTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 280024377 – reclamação no 1072744-53.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que deferiu o pedido inicial. 2- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2.1) O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 2.2) Cumpre registrar, que o tema em debate não é atingido pelas alterações trazida pela Lei Complementar no 719/2022. Portanto, nos termos do art. 2o, inc. IV e art. 11o, inc. II, §2o, da Lei Complementar n. 600/2017: “Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC; Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (grifei). 2.3) No caso, o contrato temporário da parte Recorrida se deu entre os anos de 2001 a 2021, exceto o ano de 2009 (id. 280021543), e o somatório dos períodos laborados extrapolaram o período de labor nas sucessões do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1072744-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

EMENTA - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. AGENTE UNIVERSITÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITOS SOCIAIS. PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário de agente universitária, condenando o ente público demandado ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária desvirtuada gera nulidade e, em caso positivo, se há direito aos benefícios sociais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Contratação temporária contínua e desvirtuada afronta o art. 37, IX, da CF, caracterizando nulidade. 4. A nulidade do vínculo assegura os direitos sociais previstos no art. 19-A da Lei 8.036/90 e na jurisprudência do STF, respeitada a prescrição quinquenal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 6. A contratação temporária desvirtuada viola o art. 37, IX, da CF e é nula, gerando direitos sociais, como o FGTS.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto 20.910/1932; LC Estadual n.o 600/2017; LC Estadual n.o 719/2022; LC Estadual n.o 755/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG, Tema 612; STF, RE 596.478, Tema 308; STF, RE 765.320, Tema 916.
(N.U 1064476-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025